Tribunal: TJMT
Processo: 1028042-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028042-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 82.601.345/0001-65 (AGRAVANTE), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), GABRIEL WRONSKI - CPF: 130.045.499-72 (AGRAVADO), ENZO RANGEL DE MENDONCA MEDEIROS - CPF: 003.908.239-37 (ADVOGADO), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1028042-59.2023.8.11.0000 – Guarantã do Norte.

Agravante:
Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.

Agravado:
Gabriel Wronski.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL – FRAUDE À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – EXECUÇÃO GARANTIDA POR PENHORA DE BEM MÓVEL – PEDIDO DE SUBSTITUIÇAO APÓS VENDA DOS IMÓVEIS – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA OU AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
as hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência ( art. 792 do CPC).

Não se evidencia fraude à execução quando o débito executado já se encontrava garantido por penhora lavrada nos autos, e não existia qualquer pedido de substituição, reforço por outros bens, notadamente, à mingua da existência de qualquer registro de gravame ou do processo executivo no folio registral dos imóveis alienados e comprovação de má-fé dos adquirentes.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1028042-59.2023.8.11.0000 – Guarantã do Norte.

Agravante:
Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.

Agravado:
Gabriel Wronski.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da Ação de Execução
,
manejada em face do executado -
Gabriel Wronski
, ora agravado, que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, em razão da alienação dos imóveis de matrículas n. 1.079 e 3378.

Inconformado, a agravante diz que postulou pelo reconhecimento da ocorrência de fraude à execução em face do agravado em razão da venda de dois imóveis após a citação acerca do feito executivo. No ponto,

assevera que o agravado procedeu com a cessão do direito de meação sobre o imóvel, matriculado sob n. 1.079, que recebeu em razão do falecimento de sua esposa e não foi observado que os bens que compõe o espolio respondem pela dívida do agravado, em razão do regime de bens.

E em relação ao imóvel rural de matrícula n. 3378, localizado na gleba Nhandú, no município de Novo Mundo, verificou-se que o agravado adquiriu o bem em 12.04.12, através de Título de Domínio conferido pelo Incra e o alienou em 25.04.14.

Destaca
que o agravado dispôs livremente de bens que poderiam saldar a obrigação, recebendo, pela referida alienação, importe que seria suficiente para o adimplemento do débito executado.

Assenta que o imóvel urbano foi cedido a parente consanguíneo do devedor e que cabe ao terceiro-adquirente fazer prova de sua boa-fé.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja reconhecida a fraude à execução perpetrada pelo agravado.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 194676215, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 199706320, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1028042-59.2023.8.11.0000 – Guarantã do Norte.

Agravante:
Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.

Agravado:
Gabriel Wronski.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de execução de titulo extrajudicial

proposta

por Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda., objetivando o recebimento de dívida representada por Duplicata n. 7802, no valor originário de R$ 28.114,20 (vinte

oito mil cento e quatorze reais e vinte centavos).

Cinge-se que no decorrer do trâmite processual, após diversas tentativas de penhora de ativos financeiros e bens pelos sistemas e ferramentas disponibilizadas pelo Poder Judicial, sem êxito, a exequente em diligências realizadas encontrou dois imóveis em nome do agravado, sendo o
primeiro, de matrícula 1079, imóvel urbano, localizado no Município de Novo Mundo/MT, e o segundo, um imóvel rural matriculado sob o n. 3378, localizado na gleba Nhandú, município de Novo Mundo.

Assevera que os imóveis foram alienados pelo devedor, ora agravado,
os quais poderiam saldar a obrigação, recebendo, pela referida alienação, importe que seria suficiente para o adimplemento do débito executado.

Afirma que o imóvel de matrícula n. 1.079, foi adquirido pela falecida esposa do agravado, por meio de Escritura Publica de Compra e Venda e que com o falecimento desta, em 26.12.16, seus herdeiros e o meeiro, ora agravado, cederam os direitos atinentes ao imóvel, o qual, em razão do regime de casamento de comunhão universal de bens, e confusão patrimonial, não poderia ter sido objeto de cessão.

Já o imóvel de matricula n. 3378, foi alienado após citação do processo executivo.

Diante de tais fatos, requestou pelo reconhecimento da fraude à execução, e declaração de ineficácia dos negócios jurídicos.

O juiz
a quo
, indeferiu o pedido sob o fundamento de que o reconhecimento da fraude à execução exige a anterior averbação da penhora ou prova de má-fé do terceiro adquirente.

Insurge-se, então, a exequente, ora agravante.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença dos requisitos da fraude à execução na alienação pelo executado do imóvel urbano de matricula n. 1079 e do imóvel rural matriculado sob o n. 3378, localizado na gleba Nhandú, ambos do município de Novo Mundo.

Dito isso, segundo entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
as hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência ( art. 792 do CPC).

Assim é que,
o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (
juris et de jure)
de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação. Essa presunção também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução em curso.

No entanto, a inexistência de registro ou penhora não obsta o reconhecimento da fraude à execução.

Entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro, vale dizer, que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência e está sedimentada na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto,
tem que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, no caso em pauta, verifica-se que não havia qualquer restrição nos imóveis de Matrículas n. 3378 e 1079 ao tempo da transmissão e, ainda, também não restou demonstrada a má-fé dos adquirentes capaz de levar a crer que estes sabiam da existência da presente execução.

Demais disso, a execução encontrava-se garantida por bem ofertado em penhora

e aceito pela exequente, consistente no automóvel Trator, marca Massey Fergusor, modelo 275, 4x2, ano 1996 (id n. 40281050 – fls. 52 e 66), conforme Termo de Penhora de id n.

40281056, lavrado em 28.02.08, sendo que, apenas em 2017 foi requerido reforço da penhora e substituição por quantia em dinheiro, sendo deferida em maio/2017, com a realização de buscas pela ferramenta Bacenjud, sem êxito.

Logo, não há que se falar em fraude a execução, pois, a alienação do imóvel urbano de matricula n. 1079, se deu em 13.03.14, e a cessão do direito de meação/hereditário do imóvel rural matriculado sob o n. 3378, em 02.01.17, quando a execução encontrava-se garantida por penhora de bem móvel, e não havia qualquer pedido pelo exequente de complementação, reforço, ou substituição do bem gravado pelos imóveis citados.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – GARANTIA HIPOTECÁRIA DE PRIMEIRO GRAU – QUATRO (04) IMÓVEIS RURAIS -

SEPARAÇÃO DO EXECUTADO 11 ANOS DEPOIS DA CITAÇÃO E QUANDO A EXECUÇÃO SE ENCONTRAVA GARANTIDA -

BEM DO CASAL NÃO OBJETO DA GARANTIA ENTREGUE À EX-ESPOSA EM ACORDO – FRAUDE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA – ACORDO QUE NÃO REDUZIU O EXECUTADO À INSOLVÊNCIA -

REGISTRO DA PENHORA – AUSENTE – MÁ-FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO – PREJUÍZO AO CREDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ACESSORIEDADE EM RELAÇÃO AO CRÉDITO PRINCIPAL DE SEU CLIENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não caracteriza fraude à execução quando o executado, em separação judicial, entrega em acordo um imóvel à ex-mulher, principalmente quando, no período, a execução já se encontrava garantida por quatro (04) imóveis rurais dados em garantia hipotecária em primeiro grau, assim, o acordo não tinha condão de reduzir o executado à insolvência.

Ademais, no caso, inexiste o mínimo de indícios a

caracterizar a fraude à execução, uma vez que entre a citação do executado e o acordo realizado passaram-se mais de 11 anos, quando a execução se encontrava garantida
.

Ainda, não pode reconhecer a fraude à execução quando inexistentes os pressupostos legais, quais sejam, a prova da má-fé do terceiro ou registro prévio da penhora.

O crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente, como ocorrido no caso”.
(RAI n.

1002340-14.2023.8.11.0000,

2a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 26.04.23 - negritei)

Desta feita, como bem pontuou o togado singular carece os pressupostos para o reconhecimento da fraude à execução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024